Tribunal: STF
Processo: Rcl 69890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos do HC 5008621-62.2024.8.08.0000, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    O sr. Odilon Emerick foi denunciado (Doc. 02) perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas – ES nos autos da ação penal nº 5000870-38.2023.8.08.0039 como incurso nos artigos 213, §1º e art. 217-A, ambos do Código Penal, tendo como suposta vítima, Marilza. 



    Apresentada a denúncia, o r. Juízo de Primeiro grau, promoveu o recebimento da peça inculpativa, ao passo que, em seguida, o acusado foi instado a apresentar resposta à acusação, que conteve pedido explicito de nulidade da gravação ambiental clandestina usada contra o paciente sem demonstração de integridade da gravação, relegando para o exame do ‘mérito’ o pedido de declaração de invalidade de provas ilícitas que lastreiam a inculpativa. 



    Após a resposta a acusação, o r. Juízo manteve o recebimento da denúncia. Não analisou os pedidos de nulidade de prova da captação ambiental clandestina usada contra a defesa sem obedecer minimamente a ideia de cadeia de custódia da prova, em nítida violação ao que prevê o art. 8-A, caput e §4º da Lei nº 9.296/961, pois trata-se de uma gravação clandestina usada pela acusação em desfavor da defesa, feita sem qualquer autorização judicial e sem prévio conhecimento das autoridades Persecutórias. 



    Além disso designou audiência de instrução para o dia 25 de setembro de 2024, às 13:30 horas. 



    Em decisão liminar (Doc. 03), o desembargador afastou a incidência da legislação federal sob a compreensão de que o direito de não se ver incriminado mesmo quando existe norma protetiva explicita não seria “absoluto”, determinando-se em caráter liminar a manutenção do processo de origem, estabelecendo, ainda que por via transversa a justa causa da ação penal em franca violação ao art. 8-A, caput e §4º da Lei nº 9.296/96, conforme se extrai: 



    […]



    Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do §4º do artigo 8º-A da Lei nº 9.296/96 o TJES afastou sua incidência da lei declarando a legalidade da escuta clandestina utilizada em favor da acusação, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem submeter a análise ao Órgão Especial, conforme determina o art. 97 da CR e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 deste Tribunal Excelso. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    No presente caso, a decisão reclamada limitou-se a indeferir o pedido de liminar formulado em Habeas Corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos termos seguintes: 



    […]



    A respeito da gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o consentimento do outro, quanto ausente causa de sigilo, é sabido que não pode ser tida como ilícita, isso porque a questão não envolve essencialmente a inviolabilidade das comunicações, mas a proteção da privacidade do indivíduo, que não é um direito absoluto, devendo ser cedido diante do interesse público e social. Nesse ponto, friso que entre a proteção à intimidade e o princípio da verdade real nos processos, tem este último maior valor. 



    Ademais, as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevâncias em crimes deste jaez. 



    Registre-se que não é na denúncia que se deve demonstrar de forma cabal e definitiva a responsabilidade do paciente. 



    Ao contrário, esta tarefa será avaliada ao longo de toda a instrução do feito e o exame das provas colhidas. No caso, há razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados ao paciente. 



    Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas no decorrer da instrução criminal. 



    Ressalto que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Diante do exposto, por não vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 



    Observa-se que o reclamante impugna decisão proferida em sede cautelar, que, dado o seu caráter provisório, é incompatível com o cotejo com a Súmula Vinculante 10 (Rcl 33.484/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/3/2019); sem mencionar que, no particular, não se verifica qualquer manifestação jurisdicional a respeito da inconstitucionalidade de dispositivo de lei, tendo o Desembargador relator da impetração enfrentado o pedido de urgência à luz das circunstâncias fáticas da causa penal. 



    Como ensinado por nosso sempre Decano, Ministro CELSO DE MELLO, “as decisões judiciais que concedem ou que denegam medidas cautelares ou provimentos antecipatórios – precisamente porque apenas fundadas na verossimilhança das alegações ou na mera plausibilidade jurídica da pretensão deduzida – não veiculam qualquer juízo conclusivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, à situação a que se refere o art. 97 da Constituição” (Rcl 31.238/MT, DJe de 31/10/2018). No mesmo sentido: 



    Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 29550 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018)



    […] 



    3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014.



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 25294 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/6/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 8848 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/2011)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente